Tribunal: STJ
Processo: 0800866-92.2022.9.26.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948367 - SP(2025/0192816-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: DIEGO NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
FILIPE MOLINA FERREIRA - SP420566
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ISRAEL MORAIS PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: EMERSON LIMA TAUYL - SP362139
INTERES.
: EDUARDO PEREIRA MACIEL
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
ALEGADA OMISSÃO. DOLO EM FRAUDE PROCESSUAL E
FALSIDADE IDEOLÓGICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Embargante contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto em agravo em recurso especial, em processo no qual
se discutem condenações pelos crimes de fraude processual e falsidade ideológica.
2. A Embargante sustenta omissão no exame de teses defensivas já deduzidas no agravo
regimental, afirmando que o acórdão teria imputado genericidade à argumentação sem enfrentar,
de modo concreto, a alegação de limitação material do formulário de registro dos fatos, cujo
espaço reduzido impediria a descrição integral da ocorrência, bem como a tese de ausência de
dolo na suposta manipulação da câmera corporal.
3. Requer o acolhimento dos aclaratórios para saneamento das omissões, com enfrentamento
direto e individualizado das matérias devolvidas ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade, nos termos do
do CPP, ao não enfrentar de
art. 619
forma individualizada as teses relativas à limitação material do formulário de registro dos fatos e
à ausência de dolo na manipulação da câmera corporal; e (ii) saber se, sob o rótulo de embargos
de declaração, é possível rediscutir a valoração do dolo nos crimes de fraude processual e
falsidade ideológica, o que demandaria reexame do conjunto fático-probatório, em afronta à
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55729327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: a4d19ee3-14c6-4d7d-8915-41b3c9dfc194

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, têm fundamentação vinculada e
art. 619
se destinam apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, não
servindo como via para revisão do julgado em razão de mero inconformismo da parte.
6. No acórdão embargado, todas as questões relevantes da controvérsia foram analisadas e
respondidas de forma clara e coerente, com enfrentamento suficiente dos argumentos deduzidos,
inexistindo omissão, contradição ou ambiguidade a ser sanada.
7. O Tribunal de origem reconheceu de forma expressa o dolo na fraude processual, ao consignar
que a embargante manipulou deliberadamente a câmera acoplada ao uniforme, tampando ou
desfocando o equipamento e determinando que o parceiro se afastasse do local para evitar o
registro do disparo efetuado contra civil já ferido, desarmado e sem resistência, conduta
intencional dirigida à obstrução da produção de provas.
8. O dolo também foi expressamente reconhecido no crime de falsidade ideológica, ao se
registrar que, embora a embargante tenha admitido em juízo o disparo contra a vítima, omitiu em
seu relatório informação relevante sobre o disparo que transfixou o pulmão da vítima quando
esta já se encontrava sentada e sem oferecer resistência, demonstrando vontade livre e consciente
de alterar a verdade dos fatos.
9. A pretensão de afastar o dolo reconhecido nas instâncias ordinárias implicaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada na instância especial, nos termos da
não sendo possível promovê-la por meio de embargos de declaração.
Súmula 7/STJ,
10. Os argumentos da Embargante evidenciam apenas discordância com a solução jurídica
adotada, buscando rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita via dos
embargos de declaração, razão pela qual não se verificam os vícios alegados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, não constituem via adequada para
art. 619
rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão efetivamente existentes no acórdão.
2. A revisão do reconhecimento do dolo em crimes como fraude processual e falsidade
ideológica, quando firmada pelas instâncias ordinárias com base no conjunto fático-probatório,
demanda reexame de provas e é inviável na instância especial, à luz da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Quinta
AREsp 1.995.042/PA,
Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55729327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:21
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: a4d19ee3-14c6-4d7d-8915-41b3c9dfc194

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948367 - SP(2025/0192816-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: DIEGO NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
FILIPE MOLINA FERREIRA - SP420566
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ISRAEL MORAIS PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: EMERSON LIMA TAUYL - SP362139
INTERES.
: EDUARDO PEREIRA MACIEL
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
ALEGADA OMISSÃO. DOLO EM FRAUDE PROCESSUAL E
FALSIDADE IDEOLÓGICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Embargante contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto em agravo em recurso especial, em processo no qual
se discutem condenações pelos crimes de fraude processual e falsidade ideológica.
2. A Embargante sustenta omissão no exame de teses defensivas já deduzidas no agravo
regimental, afirmando que o acórdão teria imputado genericidade à argumentação sem enfrentar,
de modo concreto, a alegação de limitação material do formulário de registro dos fatos, cujo
espaço reduzido impediria a descrição integral da ocorrência, bem como a tese de ausência de
dolo na suposta manipulação da câmera corporal.
3. Requer o acolhimento dos aclaratórios para saneamento das omissões, com enfrentamento
direto e individualizado das matérias devolvidas ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55729487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: d05c0e85-8e9d-4ba0-8c17-7d93cd2e414c

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade, nos termos do
do CPP, ao não enfrentar de
art. 619
forma individualizada as teses relativas à limitação material do formulário de registro dos fatos e
à ausência de dolo na manipulação da câmera corporal; e (ii) saber se, sob o rótulo de embargos
de declaração, é possível rediscutir a valoração do dolo nos crimes de fraude processual e
falsidade ideológica, o que demandaria reexame do conjunto fático-probatório, em afronta à
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, têm fundamentação vinculada e
art. 619
se destinam apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, não
servindo como via para revisão do julgado em razão de mero inconformismo da parte.
6. No acórdão embargado, todas as questões relevantes da controvérsia foram analisadas e
respondidas de forma clara e coerente, com enfrentamento suficiente dos argumentos deduzidos,
inexistindo omissão, contradição ou ambiguidade a ser sanada.
7. O Tribunal de origem reconheceu de forma expressa o dolo na fraude processual, ao consignar
que a embargante manipulou deliberadamente a câmera acoplada ao uniforme, tampando ou
desfocando o equipamento e determinando que o parceiro se afastasse do local para evitar o
registro do disparo efetuado contra civil já ferido, desarmado e sem resistência, conduta
intencional dirigida à obstrução da produção de provas.
8. O dolo também foi expressamente reconhecido no crime de falsidade ideológica, ao se
registrar que, embora a embargante tenha admitido em juízo o disparo contra a vítima, omitiu em
seu relatório informação relevante sobre o disparo que transfixou o pulmão da vítima quando
esta já se encontrava sentada e sem oferecer resistência, demonstrando vontade livre e consciente
de alterar a verdade dos fatos.
9. A pretensão de afastar o dolo reconhecido nas instâncias ordinárias implicaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada na instância especial, nos termos da
não sendo possível promovê-la por meio de embargos de declaração.
Súmula 7/STJ,
10. Os argumentos da Embargante evidenciam apenas discordância com a solução jurídica
adotada, buscando rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita via dos
embargos de declaração, razão pela qual não se verificam os vícios alegados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, não constituem via adequada para
art. 619
rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão efetivamente existentes no acórdão.
Documento eletrônico VDA55729487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: d05c0e85-8e9d-4ba0-8c17-7d93cd2e414c

2. A revisão do reconhecimento do dolo em crimes como fraude processual e falsidade
ideológica, quando firmada pelas instâncias ordinárias com base no conjunto fático-probatório,
demanda reexame de provas e é inviável na instância especial, à luz da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Quinta
AREsp 1.995.042/PA,
Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIEGO NASCIMENTO DE
contra acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos
SOUSA
termos da seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE
PROCESSUAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, redimensionou a pena do
recorrente.
2. A parte recorrente sustenta omissões no acórdão combatido, especialmente quanto
à inexistência de dolo e ao limitado espaço disponível no formulário para registro do
ocorrido, aspectos não apreciados de modo adequado. Refuta a aplicação das
Súmulas
e
por entender que especificou suficientemente os pontos
284/STF
7/STJ,
omitidos, e defende tratar-se de questão jurídica, sem exigir reexame fático-
probatório, ao discutir a configuração do dolo.
3. Argumenta que não houve intenção dolosa na suposta prática de fraude processual,
destacando o contexto da conduta e a atuação de outros agentes no local. Insurge-se
contra o regime semiaberto fixado, indicando violação ao
§2o, alínea “c”, do
art. 33,
CP, e afirma fazer jus ao regime aberto, na qualidade de réu primário condenado a
pena inferior a quatro anos de reclusão.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissões no acórdão recorrido
quanto à configuração do dolo nos crimes de fraude processual e falsidade
ideológica, e se a aplicação das Súmulas
e
foi adequada; e (ii) saber
284/STF
7/STJ
se o regime inicial de cumprimento de pena deveria ser fixado como aberto,
considerando a pena inferior a quatro anos e a primariedade do recorrente.
III. Razões de decidir
5. A alegação de violação ao
do Código de Processo Penal não foi
art. 619
conhecida, pois a parte recorrente não indicou de forma específica os pontos sobre os
quais o Tribunal local deveria ter se manifestado, configurando deficiência na
fundamentação recursal e atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55729487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: d05c0e85-8e9d-4ba0-8c17-7d93cd2e414c

6. O dolo específico para a prática de fraude processual foi reconhecido pelo
Tribunal, que concluiu que o recorrente manipulou deliberadamente a câmera
acoplada ao seu uniforme para obstruir o registro dos fatos e ocultar a verdade, além
de ordenar que outro agente se afastasse do local para evitar o registro de disparo
contra a vítima.
7. O dolo no crime de falsidade ideológica foi configurado pela omissão, no relatório
do recorrente, de informações relevantes sobre os disparos efetuados contra a vítima,
demonstrando vontade livre e consciente de alterar a verdade dos fatos.
8. A inversão do julgado quanto à configuração do dolo demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência inviável nesta instância especial, conforme
Súmula 7/STJ.
9. Embora a pena definitiva seja inferior a quatro anos, a presença de circunstância
judicial negativa (consequências do crime) justifica a manutenção do regime inicial
semiaberto, conforme
§3o, do CP e jurisprudência consolidada do STJ.
art. 33,
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido."
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta omissão no exame das teses
defensivas já deduzidas no agravo regimental, pois o julgado teria afirmado genericidade da
arguição sem enfrentar, de modo concreto, os pontos indicados pela defesa, notadamente a
limitação material do formulário de registro dos fatos, cujo espaço reduzido impediria a
descrição integral da ocorrência.
Aduz, ainda, omissão quanto à tese de ausência de dolo na suposta manipulação da
câmera corporal, ao argumento de não haver pretensão de reexame probatório, mas de mera
valoração jurídica da conduta à luz do contexto da ocorrência, da presença de outros agentes no
local e da inexistência de finalidade deliberada de obstar a apuração.
Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para saneamento das omissões, com
enfrentamento direto e individualizado das matérias devolvidas ao colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Documento eletrônico VDA55729487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: d05c0e85-8e9d-4ba0-8c17-7d93cd2e414c

Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou
ambiguidade, uma vez que todas as questões suscitadas na controvérsia foram devidamente
enfrentadas e respondidas de forma clara e coerente. Os fundamentos adotados no voto condutor
analisaram de maneira suficiente os argumentos deduzidos pelas partes, inexistindo vício a ser
sanado por meio de embargos de declaração.
Sobre a ausência de dolo específico para fraude processual, o Tribunal entendeu que
Diego Nascimento agiu com dolo ao manipular deliberadamente a câmera acoplada ao seu
uniforme, obstruindo o registro dos fatos e criando versões que buscavam ocultar a verdade. A
decisão destacou que ele tampou ou desfocou a câmera, além de ordenar que seu parceiro de
farda, Eduardo Pereira Maciel, se afastasse do local para evitar o registro do disparo que efetuou
contra o civil Vitor Hugo Paixão Coutinho, que já estava ferido, desarmado e sem oferecer
resistência. O Tribunal concluiu que a conduta de Diego Nascimento foi intencional e visava a
obstruir a produção de provas, configurando o dolo necessário para o crime de fraude processual
(fls. 3527-3531).
O dolo também foi reconhecido no crime de falsidade ideológica, pois Diego
Nascimento omitiu, em seu relatório, informações relevantes sobre os disparos que efetuou
contra a vítima Vitor Hugo. O Tribunal destacou que, embora ele tenha admitido em juízo que
atirou na vítima, omitiu o disparo que transfixou o pulmão de Vitor Hugo, quando este já estava
sentado e sem oferecer resistência. Essa omissão foi considerada uma demonstração de vontade
livre e consciente de alterar a verdade dos fatos, configurando o dolo no crime de falsidade
ideológica (fls. 3528-3532). Assim, a inversão do julgado, nos pontos, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:

"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO
o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
ART. 7
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55729487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: d05c0e85-8e9d-4ba0-8c17-7d93cd2e414c

I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod
AREsp n. 1.995.042/PA,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA55729487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: d05c0e85-8e9d-4ba0-8c17-7d93cd2e414c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0192816-0
AREsp 2.948.367 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08008669220229260010 8008669220229260010
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
FILIPE MOLINA FERREIRA - SP420566
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
AGRAVANTE
: EDUARDO PEREIRA MACIEL
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVANTE
: ISRAEL MORAIS PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: EMERSON LIMA TAUYL - SP362139
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra a Administração da Justiça - Fraude processual
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DIEGO NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
FILIPE MOLINA FERREIRA - SP420566
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ISRAEL MORAIS PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: EMERSON LIMA TAUYL - SP362139
INTERES.
: EDUARDO PEREIRA MACIEL
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055150;407230=40@
2025/0192816-0 - AREsp 2948367 Petição : 2025/0124123-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55716929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:07:31
Código de Controle do Documento: 40886114-4729-4D0D-8FB6-FDDACCA26AE5